Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. ANULAÇÃO DOS CONTRATOS E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. CABIMENTO.
1. Aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ.
2. A fraude bancária, realizada mediante acesso aos dados pessoais do consumidor e uso da plataforma e da assinatura digitais, caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados, sendo possível o retorno das partes ao status quo ante para declarar nulo o contrato de renegociação.
3. O fato de valores derivados de fraudes terem sido depositados em conta bancária devidamente aberta por terceiros, para cometer golpes, não implica, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, tendo em vista que os prejuízos suportados pela vítima não decorrem diretamente daquele fato - abertura de conta bancária. Rompimento do nexo de causalidade.
4. Apelos não providos.